Tribunal: TJDFT
Processo: 0717658-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSRUMENTO. CONTROVÉRSIA. COMPENSAÇÃO. REQUISITOS. CASO DOS AUTOS. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA. CRÉDITO OBJETO DE DISCUSSÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento que objetiva a reforma da decisão interlocutória que, nos autos de processo em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pleito para que o crédito do exequente fosse compensado com outro de titularidade dos executados, definido em processo, segundo o Juízo singular, ainda em andamento. 1.1. A controvérsia dos autos, portanto, consiste em definir se os recorrentes possuem o direito de compensarem seu débito com o crédito que possuem em face do ora agravado, resultante, segundo afirmado, da mesma relação jurídica que originou o título judicial objeto da fase executiva.
2. Dispõe o art. 368 do Código Civil que “Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem”, ao passo que o dispositivo seguinte estabelece, in verbis: A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.
3. Trata-se a compensação de forma indireta de extinção das obrigações, e que tem como requisitos: a reciprocidade dos créditos, a homogeneidade das prestações; a liquidez, certeza e exigibilidade e a existência e validade do crédito compensante.
4. No caso dos autos, conquanto, em princípio, estejam satisfeitos os requisitos da reciprocidade dos créditos e da homogeneidade das prestações, na medida em que a obrigação de restituir imposta aos ora agravados foi convertida em perdas danos, não se tem preenchidos os demais requisitos elencados, especialmente no que concerne à certeza, liquidez e exigibilidade do crédito compensante. 4.1. Embora esta Corte tenha validado, nos autos do agravo de instrumento n° 0717796-25.2022.8.07.0000, a conversão da obrigação em perdas e danos, ainda não houve o trânsito em julgado da decisão, ante a interposição de recurso especial para o colendo Superior Tribunal de Justiça.
5. Recurso conhecido e não provido.